Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Deixando a parte transcorrer in albis o prazo estabelecido para a especificação de provas, com consequente preclusão, inviável se falar na ocorrência de cerceamento de defesa.
2. Comprovada, de um lado, a propriedade do imóvel e a perda da posse pelo autor, e, de outro, a ausência de documento hábil a demonstrar a legitimidade da posse exercida pelos réus, tendo em vista que o contrato de locação apresentado foi firmado com quem não detinha legitimidade para tanto, imperiosa a manutenção da decisão que determinou a reintegração da posse.
3. Enquanto o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, os réus apelantes não se desincumbiram, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Inviável a apreciação dos pedidos indenizatórios requeridos pelos réus quando a reconvenção não teve seu processamento deferido por ausência de pagamento das custas.
5. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
6. Recurso não provido.